Tribunal: TJDFT
Processo: 0744168-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0744168-74.2023.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EMBARGANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli contra a r. decisão Id. 52625857, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões (Id. 52670578), sustenta o Embargante que a r. decisão padece de erro material quanto à indicação do valor controvertido do débito tributário. Afirma que a r. decisão considerou para fins de cálculo do valor controvertido do débito o crédito tributário total, no montante de R$ 6.579.684,92 (seis milhões quinhentos e setenta e nove seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), e não apenas o valor do tributo devido, sem a incidência da correção monetária, multa e juros de mora. Aduz que a r. decisão também padece de erro material, sob o argumento de que não se discute nos autos a legalidade do Parcelamento Administrativo no 4110264250, mas apenas a possibilidade de sua revisão ante a constatação de equívocos no cálculo do valor parcelado. Nos termos do artigo 494, I, do CPC, o erro material consiste em inexatidões materiais e/ou em erros de cálculos. Na espécie, não há qualquer erro material na r. decisão embargada, porquanto o valor mencionado no decisum corresponde rigorosamente ao valor apontado no Resumo do Crédito Tributário acostado aos autos pelo Embargante (Id. 52670580). Não obstante o Embargante alegue que o cálculo do valor controvertido deve considerar apenas o valor devido a título de ICMS, sem acréscimos, não prospera tal pretensão, uma vez que constituem o crédito tributário o imposto devido, acrescido da respectiva multa por atraso no pagamento, juros de mora e correção monetária. O suposto erro material suscitado pelo Embargante quanto à definição do valor controvertido do débito somente ratifica o fundamento declinado na r. decisão embargada de que a presente demanda exige exame mais aprofundado dos fatos alegados e produção de prova contábil, o que somente será possível após a instauração do contraditório e da dilação probatória. Por outro lado, destaco que também não se verifica erro material na r. decisão embargada no que tange ao reconhecimento, a priori, da presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que homologou o parcelamento em questão. Isso porque, ao contrário do que sustenta o Embargante, a discussão acerca da inclusão no cálculo do débito tributário de fatos geradores que não deveriam ensejar a cobrança do ICMS (operações inerentes ao regime especial ao art. 320-D do Decreto no 18.955/97 e operações relacionadas ao depósito de mercadorias de terceiros) importa, a toda evidência, no questionamento acerca da validade/legalidade do parcelamento. Ademais, a decisão embargada não afastou a possibilidade de o Parcelamento Administrativo no 4110264250 ser revisado caso constatados os equívocos apontados na definição do valor devido. Com efeito, a r. decisão apenas pontuou que, sendo o ato de homologação do parcelamento presumidamente legítimo, sua revisão está condicionada à prova da existência dos vícios alegados, o que, na espécie, ainda não pode ser verificado, porquanto ainda não foi deflagrada a fase de instrução probatória. Assim, consoante demonstrado, não se verifica qualquer erro na decisão agravada a ser corrigido por meio dos presentes embargos declaratórios. Ante o exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração, mantendo na íntegra a decisão Id. 52625857. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora